Tribunal: CARF
Processo: 15374.913351/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.913351/2008-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.027 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
O BICHO COMEU BIJOUTERIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e converter o julgamento em julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 9a Turma da DRJ/RJO na sessão de 18 de dezembro de
2009 que manteve o indeferimento da compensação intentada pela interessada, sob o argumento
de que o crédito alegado já teria sido utilizado na quitação de outros débitos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.913351/2008-77
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.913351/2008-77

2.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou, em síntese
que recolheu indevidamente IRPJ e CSLL referente aos ano-calendários de 2002 e 2003,
havendo um crédito a ser ou restituído ou a compensar com outros débitos.
3.
Que optou por aproveitar o crédito para compensar débitos de IRPJ e
CSLL referente ao ano-calendário de 2004.
4.
Que não constava em seu poder qualquer outro débito que vinculasse o
recolhimento realizado a maior e tampouco no despacho decisório não foi mencionado o débito
em que teria sido utilizado o crédito gerado pelo recolhimento do referido DARF.
5.
Avaliando os argumentos e provas apresentados, entendeu a DRJ que:
(...)
11. Compulsando os sistemas da Receita Federal (vide fls. 52 a 54), verifica-se
que a Interessada declarou em DCTF, para o mês de outubro de 2003, um débito
apurado de R$ 9.022,83, o qual foi quitado por meio de pagamento de R$
6.772,78 (dois DARF, com períodos de apuração em 31/10/2003, código de
receita 5993, pagos em 28/11/2003, um no valor de R$ 2.409,13 é o outro no
valor de R$ 4.3 63,65) e por meio de compensação de débito de R$ 2.250,05,
com crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ de
novembro de 2002 (código de receita 5993), no valor de R$ 2.775,16.
(...)
14. O que interessa que fique claro é que se a Interessada tinha saldo negativo
de IRPJ em 31/12/2003, era esse o crédito que ela tinha que utilizar para fazer
as compensações com débitos seus, e não considerar como créditos seus
determinados pagamentos de estimativas, como, no presente caso, o da
estimativa de IRPJ de outubro de 2003, no valor de R$ 9.022,83, para o qual
inexiste qualquer direito creditório da Interessada.
15. Assim sendo, considero Improcedente a Manifestação de Inconformidade da
Interessada, para não reconhecer qualquer direito creditório relativamente à
quitação da estimativa de IRPJ de outubro de 2003, no valor de R$ 9.022,83.
16. Finalmente, penso ser conveniente registrar que não é possível retificar de
oficio a DCOMP em foco, no sentido de considerar o crédito utilizado de R$
4.363,65 como tendo origem no alegado saldo negativo de IRPJ em 31/12/2003
e não no declarado pagamento indevido de estimativa de IRPJ de outubro de
2003, nos termos do que dispõe a IN SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008.
17. Notar que a Declaração de Compensação somente poderia ser retificada pela
Interessada antes de 25/08/2008, quando foi cientificada do Despacho Decisório
da DERAT/RJO, e se tivesse incorrido em inexatidão material no
preenchimento da DCOMP.
18. No presente caso, entendo que nem a Interessada poderia ter retificado a
DCOMP antes de 25/08/2008, uma vez que ela não incorreu em inexatidão
material no preenchimento da DCOMP, mas, sim, em erro de direito, uma vez
que ela compensou crédito inexistente de pagamento de estimativa de IRPJ com
débito seu em vez de crédito de saldo negativo de IRPJ com débito seu.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.913351/2008-77

19. A meu pensar, no presente caso, a solução para a Interessada seria retificar a
DIPJ 2004 e apresentar nova Declaração de Compensação, com o crédito
referente ao alegado saldo negativo de IRPJ, evidentemente dentro do prazo
decadencial/prescricional. Lembro que em alguns outros processos em que a
Interessada cometeu o mesmo tipo de erro de direito, ocorreu a homologação
tácita das compensações, uma vez que os Despachos Decisórios foram
cientificados à Interessada após o prazo limite. Nestes casos, obviamente, os
créditos utilizados não mais podem fazer parte do saldo negativo, uma vez que
já utilizados.

6.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando em
síntese que:
a) No ano-calendário de 2003, optou pelo sistema de apuração do Lucro Real
Anual, utilizando balancete de suspensão ou redução, sendo que, em tal
exercício, todos os meses tiveram como valor de base de cálculo para Imposto
de Renda Pessoa Jurídica valores negativos.
b) Que utilizou o crédito para quitar débito de IRPJ do 2° trimestre de 2004.
c) Pugna para que seja considerada a compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Pressupostos de admissibilidade
1.
Verifica-se que o Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, a
Recorrente está devidamente representada, os demais requisitos estão atendidos e, portanto, dele
conheço.
II – Do mérito
2.
Alega a Recorrente ter incorrido em erro ao apresentar a DCOMP para
compensar débitos de IRPJ do 2o trimestre de 2004 com supostos créditos de pagamento a maior
realizado em anos-calendários anteriores.
3.
De fato, há evidências de crédito de tributo recolhido a maior que o
devido, e, nesse caso, o julgador tem o dever de avaliar tais provas, vez que não é possível a
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.913351/2008-77

cobrança ou majoração de tributo sem o respaldo de lei. O simples erro do contribuinte não
legitima a instituição ou majoração da exação.
4.
Em face do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que se analise a inexistência do débito lançado, oportunizando ao contribuinte, a
apresentação de todos os meios de prova cabíveis e necessários à análise do pleito.
5.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada,
oferecendo-lhe a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das verificações solicitadas,
caso assim o deseje.
6.
Por fim, após a realização das verificações solicitadas, o processo deve
retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital